Tribunal: STF
Processo: RE 1419085
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 34):



    “COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXA DE CONSERVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO OBRIGA OS PROPRIETÁRIOS NÃO ASSOCIADOS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp Nº 1.439.163/SP), NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC DE 1973 (ARTIGO 1.036, DO ESTATUTO PROCESSUAL DE 2015). PRECEDENTE DE EFICÁCIA VINCULANTE, CONFORME ARTIGO 927, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NOVO REGRAMENTO ACERCA DO CONDOMÍNIO DE LOTEAMENTO (LEI Nº 13.465/17), QUE NÃO AFASTA OU AUTORIZA A SUPERAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE SUPERAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE, PORQUANTO O PRECEDENTE NÃO FOI SUBSTITUÍDO POR OUTRO ('OVERRULING'), TAMPOUCO TEVE SEU ÂMBITO DE EFICÁCIA RESTRINGIDO ('OVERRIDING'). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE PERMANECE MANTENDO A APLICAÇÃO DO POSICIONAMENTO FIXADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO MESMO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.465, DE 11 DE JULHO DE 2017. APLICÁVEL ESTÁVEL DO ENTENDIMENTO CONTIDO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITE AOS DEMAIS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO PROCEDER À APLICAÇÃO DA SUPERAÇÃO ANTECIPADA DO PRECEDENTE ('ANTICIPATORY OVERRULING'), CONSIDERANDO NÃO HÁ INDICAÇÃO PELA CORTE SUPERIOR DE MODIFICAÇÃO DE SEU POSICIONAMENTO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NESSE SENTIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 3º, I; 5º, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXIII, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 37, p. 16-17):



    “(...)o julgado afronta os princípios constitucionais supracitados na medida em que deixa de condenar o Recorrido ao pagamento de todas as contribuições originárias de seu lote devidamente localizado nas dependências da Recorrente“.



    Importante ressaltar que há nos autos demonstração clara das despesas existentes para a Recorrente e sua devida contraprestação a todos, indistintamente, como ocorre perante o Recorrido. Contudo, o v. acórdão não teve seu costumeiro acerto na medida em que deixou de condenar o Recorrido no pagamento das taxas de todas as contribuições devidas e não pagas. 



    E mais, a decisão assim mantida afronta a função social da propriedade, a legalidade das associações, a dívida propter rem e, consequentemente, o enriquecimento sem causa.”



    .



    Encaminhados os autos para juízo de retratação, a 6ª Câmara de Direito Privado do TJSP manteve o acórdão anterior, nos seguintes termos (eDOC 56):



    “RECURSO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTEAMENTO FECHADO. ACÓRDÃO QUE, AO REFORMAR A SENTENÇA, ENTENDEU PELA INEXIGIBILIDADE DE REFERIDAS DESPESAS, EM FACE DOS RÉUS, PELO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. SUPERVENIÊNCIA DE TESE FIRMADA, PELO C. STF, NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. REEXAME, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO DA CORTE SUPREMA, AINDA QUE A TESE EM QUESTÃO TENHA SIDO FIRMADA SETE MESES APÓS O JULGAMENTO DOS RECLAMOS. INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 79).



    É o relatório. Decido.



    O tribunal de origem, ao julgar a apelação cível, asseverou que (eDOC e doc 34, p. 6):



    Por conseguinte, curvo-me ao entendimento, mormente porque não demonstrado tenham os réus se associado à autora ou, quando menos, tenham anuído ao pagamento da taxa associativa. 



    Nessa senda, registre-se que as inovações normativas advindas da Lei nº 13.465/17 não afastam o entendimento pacificado no precedente vinculante. 



    Com efeito, prescreve o artigo 927, III, do Estatuto Processual Civil de 2015 que os juízes e tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recurso especial repetitivo.”



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a impossibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário, nos casos de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria, desde que comprovada sua adesão posterior aos atos constitutivos da associação ou a aquisição do imóvel após a Lei 13.465/2017. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).”



    (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente